Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-61.2013.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001837-61.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Perigo resultante de violação de regra de trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 697.421.541-04 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), NILDA DE LIMA - CPF: 537.241.941-53 (VÍTIMA), PAMELA BRAZ OLIVEIRA - CPF: 737.822.891-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO LAUDO DE NECRÓPSIA; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SERIAM ELEMENTARES DO TIPO PENAL; COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS LHE SERIA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL; RECONHECIDA COMO ATENUANTE
“AS CONDIÇÕES OBJETIVAS ALTAMENTE DESFAVORÁVEIS.”
; DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA; JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU

REDUZIDAS AS PENAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – LAUDO ELABORADO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS E

CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – PROVA IDÔNEA PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE– JULGADO DO TJDF – MATÉRIA PRECLUSA – ARESTO DO TJMG –

IMPRUDÊNCIA
EVIDENCIADA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS –
ACÓRDÃO DO TJMG – TESE ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE – PENA BASILAR – VALORAÇÃO INIDÔNEA – JULGADO DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE INOMINADA – INAPLICÁVEL – SÚMULA 231 DO STJ – ACÓDÃO DO TJMT – PENA ACESSÓRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM PENA CORPORAL – ARESTO DO STJ – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – ACÓDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS CORPORAL E ACESSÓRIA.

“O laudo pericial realizado pela polícia técnica preencheu todos os requisitos e atendeu aos ditames dos artigos 159, caput, e 160, caput, ambos do Código de Processo Penal, além de coadunar com a prova oral colhida nos autos, não havendo falar-se em nulidade da prova.”
(TJDF, AP no 20090510086510)

“Tendo os exames periciais sido realizados na fase inquisitorial, deveria o d. advogado suscitar suas nulidades quando da apresentação da defesa prévia, oportunidade em que se quedou inerte, de modo que seu direito de contestar o conteúdo ou a forma das provas técnicas precluiu.”
(TJMG, AP no 1.0549.06.006504-8/001)

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado. [...].”
(TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064)

“A morte da vítima no crime de homicídio é inerente ao próprio tipo penal, não podendo ser considerada consequência desfavorável apta a justificar o aumento da pena-base.”
(STJ, HC no 83.066/DF)

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(TJMG, AP no 108910/2017)

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa

(STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção compete ao Juízo da Execução Penal (STJ, AgInt no REsp no 1569916/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001837-61.2013.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 611484), que o condenou por
homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor
, em concurso formal, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, bem como suspendeu

habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, – arts. 302,
caput
, e 303,
caput
, do CTB c/c art. 70 do CP – (IDs 16507965/16507966).

O apelante suscita nulidade do Laudo de Necrópsia no 058/13 (ID 16505485)

por não permitir conclusão segura de que as

“lesões sofridas pela vítima foram causadas pelo atropelamento ou pela primeira queda”
. Sustenta, ainda: 1)

insuficiência de provas em relação ao homicídio culposo na direção de veículo automotor; 2) culpa exclusiva da vítima de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; 3) que as consequências do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor valoradas negativamente seriam elementares do tipo penal; 4) que o comportamento das vítimas lhe seria circunstância judicial favorável; 5) como atenuante
“as condições objetivas altamente desfavoráveis.”
; 6) desproporcionalidade na aplicação da pena de suspensão de dirigir veículo automotor; 7) que seria beneficiário da justiça gratuita.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das

penas e isenção das custas processuais (ID 39550468).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 40945542).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Homicídio culposo e lesão corporal no trânsito (art. 302 e 303 do CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – Preliminar – 1) Pretendida a nulidade do laudo pericial por ser inconcluso quanto ao nexo causal – Impossibilidade – o laudo pericial de necropsia, aliado ao relatório médico, comprovam a ocorrência das lesões, provadas pelo atropelamento perpetrado pelo apelante, que levaram a vítima Nilda à óbito – Mérito – 1) Pretendida a absolvição do crime de homicídio culposo por ausência de nexo causal – Impossibilidade – as provas coligidas nos autos demonstram a gravidade do delito praticado pelo apelante, que atropelou a vítima Nilda, passando com o veículo por cima de seu corpo, provocando lesões que evoluíram para seu falecimento, mesmo após procedimentos cirúrgicos – 2) Pretendida a absolvição do crime de lesão corporal por culpa exclusiva da vítima – Impossibilidade – não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, já que esta parou para socorrer a vítima Nilda (que caiu de sua motocicleta), em um local de fácil visualização, conforme depoimento das testemunhas – 3) Pretendida a readequação da pena basilar – Possibilidade – consequências do crime foram negativadas com fundamentos inerentes ao tipo penal – 4) Pretendida a aplicação da atenuante inominada – Impossibilidade – ausência de circunstância relevante, capaz de atenuar a pena, nos termos do ar. 66, CP – 5) Pretendida a redução do período de suspensão da habilitação – Impossibilidade – período de suspensão proporcional à gravidade dos delitos e à pena corpórea fixada – Pelo provimento parcial do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 43149486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO ABSTRATA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se aparente extinção da punibilidade do apelante quanto à lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida em
21.3.2014
(ID 16506464).

O Juízo singular condenou o apelante a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção
por homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor, em concurso formal (CP, Art.70), em sentença proferida em
17.5.2019
(ID 16507966) e publicada na data de
27.5.2019
(Sistema
Primus
).

A lesão corporal culposa na direção de veículo automotor possui pena máxima de 2 (dois) anos de detenção (CTB, art. 303).

Para aferição da prescrição, considera-se a pena cominada para cada crime, de forma isolada, de modo que o prazo prescricional do crime supracitado corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Nesse quadro, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, visto que entre o recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“No caso, o lapso temporal exigido para o reconhecimento da prescrição, já transcorreu, tendo em vista que já se passaram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e o presente momento, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade abstrata .”
(AP N.U 0001701-63.2013.8.11.0032, Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.10.2019)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata quanto à lesão corporal culposa na direção de veículo automotor que lhe fora imputada nesta ação penal
(Código 611484)
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade no que concerne ao homicídio culposo na direção de veículo automotor (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 01 de fevereiro de 2013, por volta das 06h da manhã, na Avenida Marechal Rondon, Centro, próximo à borracharia arco-íris, nesta cidade de Rondonópolis/MT o denunciado IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor tendo como vítima Nilda de Lima e lesões corporais na direção de veículo automotor tendo como vítima Pamela Braz Oliveira.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado, conduzia o veículo Fiat Uno Mille Fire, cor branca, placa DHO-9864/MT pela Av. Marechal Rondon, quando de forma negligente, sem atenção e dever de cautela, colidiu-se contra as vítimas Nilda e Pamela, atropelando Nilda e Lima, a qual não resistiu e veio a óbito no Hospital Regional, por Falência de Múltiplos Órgãos, Septicemia, Politrauma, consoante Laudo de Necrópsia de fls. 16. A vítima Pamela sofreu lesões corporais como escoriações e feridas na perna e mão (Laudo de lesão corporal de fls. 33/35).

Infere-se dos autos, que no dia dos fatos, a vítima Nilda estava conduzindo sua motocicleta pela Av. Marechal Rondon quando ao passar em um buraco, desequilibrou-se caiu sobre a via asfáltica. Objetivando prestar socorro, Pamela Vraz Oliveira foi em direção a vítima para ajudá-la, momento em que o denunciado de forma negligente, sem o dever de cautela e cuidado devido, passou por cima de Nilda e colidiu-se contra Pamela, resultando no óbito e nas lesões.

Segundo a vítima Pamela Braz Oliveira, os fatos se deram da seguinte forma: [...]

Em depoimento, a testemunha SIRLENE FERREIRA DOS SANTOS, que presenciou o acidente, relatou que “repentinamente surgiu um veiculo de cor branca, com farol ligado e em alta velocidade, que passou por cima da vitima Nilda de Lima, a qual estava no meio da pista de rolamento” e ainda atingiu Pamela Braz, que estava naquele local prestando socorro a vitima. A depoente não soube dizer se o motorista parou ou não no local, pois entrou em estado de choque. Fls. 39.

Interrogado, o denunciado confessou ser autor dos atropelamentos, que resultou no óbito de Nilda de Lima, relatando que na frente de seu veículo trafegava um gol, o qual repentinamente desviou, jogando para a faixa direita da pista, instante em que o interrogando não viu nada e atropelou duas vítimas, que estavam no meio da avenida. Alegou ainda, que não houve tempo de desviar das vítimas e, que estava em uma velocidade de 40 à 50Km/h.

Extrai-se do depoimento das testemunhas, e do próprio interrogatório do denunciado, que este conduzia o veículo de forma imprudente, visto que trafegava no centro da cidade, em alta velocidade, o que explica não ter o denunciado reagido/desviado previamente.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, denuncia IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR como incurso nas penas dos artigos 302, caput, e 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro [...]”
(Reinaldo Antônio Vessani Filho, promotor de Justiça – ID 16505481).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade dos delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa está devidamente demonstrada no boletim de ocorrência de trânsito de fls. 12/15, laudo de necropsia de fls. 17/21, mapa topográfico de fl. 22, certidão de óbito de fl.24, laudo de exame de corpo de delito de fls. 41/43, mapa topográfico de fl. 44, além é claro de prova testemunhal colhida em sede inquisitorial e em Juízo.

A autoria, igualmente, demonstrando culpa na modalidade de negligência e imprudência, restou bem evidenciada nos autos, conforme veremos por conta do somatório dos elementos indiciários e testemunhais colhidos durante a instrução do processo.

O réu Ivanildo Antônio de Souza Junior ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, não teve culpa no acidente, pois na data dos fatos, chovia e ainda estava escuro (madrugada), quando transitava pela via pública a caminho do serviço, ocasião em que parou num semáforo, atrás de um veículo e, quando o sinal abriu, continuou atrás do citado veículo, quando em dado momento, acredita que esse veículo desviou das vítimas que se encontravam na pista, porém, o declarante não conseguiu visualizar o veículo desviando das vítimas, pelo que então acabou por atropelar as vítimas, reafirmando que não conseguiu evitar o acidente, posto que o carro da frente desviou muito em cima e na via não havia nenhuma sinalização, além de ser uma via muito movimentada. Disse ainda que, prestou socorro às vítimas. Asseverou também que, não conseguiu frear o veículo e o farol do carro pegou na vítima. Por fim, afirmou que não estava tão próximo do veículo que trafegava logo à frente.

No que atine à prova testemunhal, temos o depoimento da vítima Pamela Braz de Oliveira, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, deslocava-se para o serviço, quando então, visualizou uma senhora caída na rua e parou para prestar socorro, sendo que a vítima reclamava de muita dor e dizia que não conseguia se levantar, pois informou que havia "batido" num buraco com sua motocicleta. Disse ainda que, logo em seguida parou um carro com um casal, acredita ser a Sirlene, onde eles ligaram o pisca alerta do veículo. Informou também que, a vítima pediu para ligar para seu esposo, momento em que, ao pegar o celular, só visualizou um farol e já não viu mais nada, pois acordou no hospital, tendo em vista que o carro passou por cima da vítima "Nilda" e atropelou a declarante. Informou ainda que, no momento estava escuro, mas a visibilidade da pista era boa, de modo que dava para ver facilmente a vítima caída na pista. Asseverou também que, no momento dos fatos, estava agachada e a vítima "Nilda" estava caída na pista, sendo que o veículo do acusado bateu em seu rosto e após o acidente, a vítima Nilda foi para a UTI, razão pela qual, não teve mais contato com ela. Por fim, acrescentou que, no dia do acidente estava chovendo e não tinha muito movimento na via.

Temos ainda o depoimento da testemunha Sirlene Ferreira dos Santos, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, por volta das 05h30min., transitava em via pública, quando então, visualizou uma moto caída no asfalto, ocasião em que resolveu parar e também prestar ajuda, sendo que havia uma mulher caída no chão e uma outra pessoa, também mulher, tentando ajudar. Disse ainda que, decorridos alguns minutos, após já ter conversado com a vítima, visualizou uma luz clara, em seguida, gritos e um forte barulho da colisão, momento em que ficou em choque com a situação. Disse ainda que, o dia estava chuvoso e já clareando, sendo que não ligou pisca alerta, pois dava para ver de longe o acidente. Afirmou também que não sabe dizer se o acusado estava em alta velocidade, pois foi tudo muito rápido. Asseverou ainda que, conseguiu visualizar o acidente já no sinaleiro e reafirma que não acionou o pisca alerta, pois não tinha muito movimento no horário. Por fim, acrescentou que, o acusado atropelou as duas vítimas e não se recordada existência de nenhum outro carro na frente do réu.

Por fim, temos também o depoimento da testemunha Edvaldo Alves da Silva, esposa da vítima Nilda, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, chegou ao local do acidente e visualizou sua esposa sendo socorrida pelo SAMU, sendo que neste dia estava chovendo e pelo que foi informado, sua esposa transitava pela via pública, quando bateu num buraco e caiu sobre a pista, ocasião em que terceiras pessoas chegaram para socorrer ela, sendo que nesse momento, veio um veículo e acabou por atropelá-la, passando em cima da "bacia" dela. Disse ainda que, antes do atropelamento, dois veículos já haviam parado para prestar socorro e deixaram o sinal de alerta ligado. Informou ainda que, sua esposa faleceu e a vítima "Pamela" sofreu apenas lesão, sendo que sua esposa ficou internada por 28 (vinte e oito) dias no Hospital Regional e acabou falecendo em seguida. Asseverou ainda que, a vítima "Pamela", por ocasião do acidente, estava prestando socorro a sua esposa, quando ela também foi atropelada pelo acusado, o qual nunca prestou qualquer auxílio. Por fim, acrescentou que sua esposa deixou duas filhas, as quais ainda sofrem com a falta da mãe.

Assim, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, o acusado por falta de atenção/reação ou percepção tardia, não teve a precaução necessária para perceber que as vítimas estavam no meio da pista de rolamento, onde a vítima Nilda tinha sofrido uma queda da motocicleta e a vítima Pamela estava tentando socorrê-la, vindo o acusado a atropelá-las com seu veículo, fato que resultou na morte da vítima Nilda, alguns dias após e causou ainda, lesões corporais na vítima Pamela, demonstrando assim que o réu agiu de forma imprudente e negligente.

Destaco ainda que, em que pese a alegação do acusado, de que não teve culpa no acidente, a meu ver, não merece acolhimento, pois apesar de não constar nos autos o devido laudo pericial do acidente, fato que possibilitaria descortinar a real velocidade desenvolvida pelo réu no momento do atropelamento, entendo que essa circunstância por si só, não possui o condão apto e necessário para subsidiar o pleito absolutório perseguido, posto que, conforme depoimentos da vítima Pamela e da testemunha Sirlene, em que pese estar chovendo no momento dos fatos, a visibilidade da via era boa e de longe dava para ver a vítima Nilda caída na pista, fato que inclusive possibilitou que a vítima Pamela, que estava em uma motocicleta e a testemunha Sirlene, que estava em um automóvel, parassem para prestar socorro, sem que nenhuma delas atropelassem a vítima Nilda, deste modo, conclui-se que, o acusado estava desenvolvendo velocidade incompatível para a via ou não estava mantendo a distância regulamentar de segurança, para o veículo que supostamente transitava à sua frente, pois conforme ele próprio declarou em seu interrogatório, conhecia bem a via onde ocorreu os fatos, posto que transitava por ela constantemente.

Consigno ainda que, em que pese o laudo de necropsia de fls. 17/21, não especificar quais foram as lesões causadas em cada acidente sofrido pela vítima Nilda, é certo que, em decorrência da queda da motocicleta inicialmente sofrida, a vítima Nilda não conseguia se levantar, porém, estava conversando normalmente com a vítima Pamela e com a testemunha Sirlene, mas após o atropelamento, a situação se agravou substancialmente, tanto que foi encaminhada para a UTI, ou seja, verdadeiramente o primeiro acidente pode ter afetado a saúde da vítima Nilda, mas nada se compara ao ser atropelada por um veículo, que passa por cima do seu corpo, portanto, sob meu prisma, a condutado réu em atropelar a vítima Nilda, se não foi o causador exclusivo, contribuiu consideravelmente para a sua morte, isso após permanecer longos 28 (vinte e oito) dias internada no hospital e, salientando ainda que, no Direito Penal Brasileiro, não há a compensação de culpas.

Neste norte, destaco que, não há que se falar em culpa exclusiva ou contribuição da vítima Pamela para a ocorrência do evento danoso, que não sinalizou o local, ao contrário disso, entendo que a conduta por ela perpetrada foi a mais correta e possível para aquele momento, em que ela se preocupou primeiramente em socorrer a vítima Nilda, pois tanto a vítima Pamela, quanto a testemunha Sirlene visualizaram a vítima Nilda caída na pista a uma distância considerável do local e, acreditavam que outros motoristas também enxergariam, porém, não foi o que ocorreu com o réu, que transitava com seu veículo, de forma desatenciosa e não se ateve ao que estava ocorrendo a sua frente, vindo a atropelar ambas as vítimas que estavam na pista.

Deste modo, resta suficientemente comprovada nos autos a culpa do réu, notadamente quando as provas angariadas durante a instrução demonstram com suficiência de dados, que o acusado na condução de veículo automotor, não desprendeu a atenção necessária ao fluxo de veículos da Via e acabou atropelando as vítimas Nilda e Pamela, ceifando assim, a vida da vítima Nilda e lesionando a vítima Pamela.

De mais a mais, todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo se atentar com os veículos que transitam a sua frente e com eventual obstrução da via, contudo, não foi essa a conduta realizada pelo acusado, que por falta de atenção/reação percepção tardia, não teve a precaução necessária para perceber que as vítimas Nilda e Pamela estavam no meio da pista de rolamento, onde a vítima Nilda tinha sofrido uma queda da motocicleta e a vítima Pamela estava tentando socorrê-la, vindo o acusado a atropelá-las com seu veículo, fato que resultou na morte da vítima Nilda, alguns dias após e causou ainda, lesões corporais na vítima Pamela.

Desse modo, forçoso observar que, certamente, em o acusado não agindo como agiu, ou seja, se ele tivesse atentado para a obstrução da via, em razão da presença das vítimas Nilda e Pamela e tivesse se deslocado para a faixa livre, conforme o suposto veículo que trafegava a sua frente, ou ainda, tivesse parado para prestar socorro, conforme fez a vítima Pamela e a testemunha Sirlene, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do transito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado.

Saliento também que, a meu ver, não deve ser reconhecida a atenuante inominada, descrita no art. 66, do Código Penal, pois o fato do réu aparentemente não ter se evadido do local dos fatos, não é o suficiente para a configuração da mencionada atenuante, pois é o mínimo esperado de um motorista que acaba de praticar um atropelamento, posto que, comprovada conduta diversa, responderia também por omissão de socorro, destacando ainda que, relevantes sob meu prisma, seria se o réu tivesse prestado algum tipo de auxílio a família da vítima Nilda após os fatos, o que conforme relato da testemunha Edvaldo não ocorreu.

Em arremate, consigno que, no presente caso entendo que deve incidir ainda as regras do concurso formal, tendo em vista que o acusado mediante uma só ação, ceifou a vida da vítima Nilda e lesionou a vítima Pamela, praticando assim as condutas descritas no art. 302 e art. 303, ambos da Lei 9.503/ 97.

Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os seguintes julgados: [...]

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo culposo.

Nesse sentido os autos revelam que a conduta do réu: a) não observou o cuidado objetivo; b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto; c) possui nexo causal com a morte de uma das vítimas com a lesão da outra vítima; d) o resultado era objetivamente previsível; e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar totalmente procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Ivanildo Antônio de Souza Junior, brasileiro, solteiro, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 22/10/1981, portador do RG 1423007-0 SSP/MT e CPF 697.421.541—04, filho de Ivanildo Antônio de Souza e de Marilete Moreira Souza, residente na Rua da Paz, n°245, Bairro Jardim Brasília, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 302, “caput” e art. 303, “caput”, ambos da Lei 9.503/97, em concurso formal. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, entendo que não se desgarrou da normalidade. O acusado não possui antecedentes. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. Os motivos não ficaram esclarecidos. As circunstâncias são inerentes ao tipo penal. As consequências foram de grande envergadura, já que ceifou a vida de uma mãe de família, que deixou 02 (duas) filhas, além de ter causa do intenso sofrimento em seus familiares e também na própria vítima, pois ela permaneceu internada por longos e intermináveis 28 (vinte e oito) dias na UTI do hospital local. No que se refere ao comportamento das vítimas, entendo que não contribuíram para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são parcialmente desfavoráveis para o réu, tendo em mira as consequências do crime, a qual valoro como negativa, por isso, fixo a pena-base acimado mínimo legal, o fazendo em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção.

No presente caso, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição de pena.

De outro giro, se encontra presente a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, pois em uma só ação, o acusado ceifou a vida da vítima Nilda e lesionou a vítima Pamela, portanto, majoro a pena em 1/6, ficando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção.

A pena imposta deve ser cumprida em regime inicialmente aberto, em razão do que determina o artigo 33, §2°, alínea “C”, do Código Penal.

No caso, também entendo que é possível a substituição da pena, já que se encontram presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal

Ademais, analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida e provocar lesão em outra vítima, com esteio no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 01 (um) ano.

Nesse sentido já julgou o Superior Tribunal de justiça: [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 16507966).

Pois bem.

A nulidade alegada

[
Laudo de Necrópsia no 058/13 da vítima Nilda de Lima ] recai sobre a

prova pericial e não questão preliminar de natureza processual, razão pela qual deve ser analisada no contexto da responsabilização penal.

Em sede policial, realizaram-se as oitivas das testemunhas Edvaldo Alves da Silva (ID 16505489) e Sirlene Ferreira dos Santos (ID 16505984), da vítima Pamela Braz de Oliveira (ID 16505494), e o interrogatório do apelante [IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR] (ID 16505990), bem como foi elaborado Laudo Pericial Criminal no 200-02-07-2013-0264 na motocicleta [Honda CG, 150, cor vermelha, placa NPK-7746] da vítima falta (ID 16505492).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Edvaldo Alves da Silva e Sirlene Ferreira dos Santos, da vítima Pamela Braz de Oliveira, e fora interrogado o apelante [IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR] (ID 16507993).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-

o apelante, no dia 1.2.2013, por volta das 6h00min., dirigia o veículo Fiat Uno Mille Fire, de cor branca, placa DHO-9864, na avenida Marechal Rondon, no Município de Rondonópolis, quando colidiu com as vítimas Nilda de Lima e
Pamela Braz de Oliveira, sendo que a primeira estava caída no solo, porque tinha passado em um buraco com sua motocicleta e a segunda estava a socorrendo,
ao passo que culminou com o óbito da primeira e lesões corporais na segunda (Laudo de Necrópsia no 058/13 – ID 16505485 – e Laudo de Lesão Corporal no 017. B2. 13 – ID 16505981);

- a vítima sobrevivente [Pamela Braz de Oliveira] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que ao visualizar Nilda de Lima caída ao solo, após perder o controle de sua motocicleta por passar em um buraco, foi em sua direção para socorrê-la, instante em que o apelante passou por cima da vítima fatal [Nilda de Lima] e colidiu com ela (IDs
16505494 e 16507993);

- a testemunha presencial Sirlene Ferreira dos Santos revelou, tanto na delegacia de Polícia como em Juízo, que
“repentinamente surgiu um veículo de cor branca, com farol ligado e em alta velocidade, que passou por cima da vítima Nilda de Lima, a qual estava no meio da pista de rolamento e ainda atingiu Pamela Braz de Oliveira que estava naquele local prestando socorro à vítima”
(IDs 16505984 e 16507993);

- a testemunha
Edvaldo Alves da Silva [esposo da vítima fatal] confirmou, tanto em sede policial como sob o crivo do contraditório, que fora informado que
“sua esposa transitava pela via pública, quando bateu num buraco e caiu sobre a pista, ocasião em que terceiras pessoas chegaram para socorrer ela, sendo que nesse momento, veio um veículo e acabou por atropelá-la, passando em cima da "bacia" dela”
(IDs 16505489 e 16507993);

- destaca-se do Laudo de Necrópsia no 058/13, que os peritos oficiais médicos legistas Cílio Cesar da Silva e Sinésio Gouveia de Alvarenga concluíram que a vítima sofreu
“fratura de bacia, rotura de fígado, lesão intestinal e choque hemorrágico”
e
“a morte de NILDA DE LIMA se deu devido à septicemia consequente à politraumatismo.”
(ID 16505485);

- extrai-se do Laudo Pericial Criminal no 200-02-07-2013-0264, realizado na motocicleta da vítima fatal, que a
“os danos relacionados são compatíveis com uma queda para a lateral esquerda, em baixa velocidade, exceto o atritamento no escapamento que fica no lado direito do veículo e deve ser atribuído a um possível abalroamento com outro objeto rígido.”
(ID 16505492);

- o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, que atropelou as duas vítimas, afirmando que à sua frente trafegava um veículo Gol, de cor preta, o qual desviou repentinamente para a direita, de modo que ele não conseguiu desviar das vítimas (IDs
16505990 e 16507993);

Disto isso, vejamos.

Extrai-se do Laudo Pericial Criminal no 200-02-07-2013-0264, realizado na motocicleta conduzida por
Nilda de Lima, na avenida Marechal Rondon, no Município de Rondonópolis,

que
“os danos relacionados são compatíveis com uma queda para a lateral esquerda, em baixa velocidade, exceto o atritamento no escapamento que fica no lado direito do veículo e deve ser atribuído a um possível abalroamento com outro objeto rígido”
, de modo a elidir a tese de que o primeiro acidente da vítima [queda da motocicleta] poderia ter causado ou colaborado com sua morte.

Anote-se que o veículo do apelante passou por cima do corpo da vítima Nilda de Lima, consoante depoimentos das testemunhas presenciais Pamela Braz de Oliveira e Sirlene Ferreira dos Santos.

Por seu turno, o
Laudo de Necrópsia no 058/13,

elaborado por dois

peritos oficiais médicos legistas [Cílio Cesar da Silva e Sinésio Gouveia de Alvarenga] contém a descrição minuciosa das lesões que a vítima sofreu:

“fratura de bacia, rotura de fígado, lesão intestinal e choque hemorrágico”
e
“a morte de NILDA DE LIMA se deu devido à septicemia consequente à politraumatismo.”

Se o
“laudo pericial realizado pela polícia técnica preencheu todos os requisitos e atendeu aos ditames dos artigos 159, caput, e 160, caput, ambos do Código de Processo Penal, além de coadunar com a prova oral colhida nos autos, não havendo falar-se em nulidade da prova.”
(TJDF, AP no 20090510086510 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati - 2.3.2013)

Portanto,

reconhece-se a validade

do laudo de necróspia com prova idônea da materialidade do fato.

Noutra ótica, a Defesa não impugnou tal documento até a apelação, a ensejar preclusão sobre a matéria.

Com efeito,

“
cabe à parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade, levantar, como preliminar de mérito, em suas alegações finais, ainda que sejam oralmente oferecidas”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora RT, 3a edição, p. 350).

Aplicável julgado do e. TJMG:

“Tendo os exames periciais sido realizados na fase inquisitorial, deveria o d. advogado suscitar suas nulidades quando da apresentação da defesa prévia, oportunidade em que se quedou inerte, de modo que seu direito de contestar o conteúdo ou a forma das provas técnicas precluiu.”
(AP no 1.0549.06.006504-8/001 – Relator: Des. Alberto Deodato Neto – 22.7.2011)

Em persecução da culpa,

verifica-se que, em

data de 1.2.2013,

o apelante dirigia o veículo
Fiat Uno Mille Fire, de cor branca, placa DHO-9864
, por volta das
6h00min.
, na
avenida Marechal Rondon
, no Município de Rondonópolis, momento em que passou por cima da vítima Nilda de Lima e colidiu com a vítima Pamela Braz de Oliveira, causando a morte da primeira e lesões corporais na segunda
(Laudo de Necrópsia no 058/13 – ID 16505485 – e Laudo de Lesão Corporal no 017. B2. 13 – ID 16505981).

Atente-se que o apelante estava logo atrás de outro automóvel, dirigindo sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), ao passo que infringiu o art. 192 do CTB [deixar de guardar distância segura de outro automóvel], sendo que, consoante seus próprios depoimentos,
“repentinamente este veículo desviou, [...] e não existiu tempo de desviar das vítimas”
,
a evidenciar
imprudência.

Registre-se, ainda, que os danos na motocicleta de Nilda de Lima [vítima fatal]
“são compatíveis com uma queda para a lateral esquerda, em baixa velocidade, exceto o atritamento no escapamento que fica no lado direito do veículo e deve ser atribuído a um possível abalroamento com outro objeto rígido”
(Laudo Pericial Criminal no 200-02-07-2013-0264 – ID 16505492), bem como que testemunhas presenciais Pamela Braz de Oliveira e Sirlene Ferreira dos Santos revelaram que o apelante passou com seu veículo por cima da vítima, enquanto ela estava deitada ao esperando socorro e conversando “normalmente”, a reforçar a conclusão de que a morte da vítima não decorreu da queda e sim do atropelamento (ID 16507993).

Ademais,
“o apelante transitava com seu veículo, em alta velocidade, e passou por cima da vítima, que estava na pista de rolamento, ocasionado lesões na vítima, que foi à óbito, após a evolução do quadro clínico”
, conforme bem pontuado pela i.

procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, em sede de parecer (ID 43149486).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado. [...].”
(AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019)

Assim sendo, afigura-se impertinente a tese absolutória.

Passa-se à dosimetria da pena.

O Juízo singular fixou a pena basilar em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, ao valorar negativamente as consequências do crime.

Quanto à pena-base,
“a morte da vítima no crime de homicídio é inerente ao próprio tipo penal, não podendo ser considerada consequência desfavorável apta a justificar o aumento da pena-base.”
(STJ, HC no 83.066/DF)

Por efeito, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal [2 (dois) anos de detenção].

Na segunda fase, a atenuante
inominada [
“condições objetivas altamente desfavoráveis”
]
mostra-se inaplicável, pois sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Desse modo, ausentes agravantes, transforma-se a pena base em provisória, qual seja, em 2 (dois) anos de detenção.

Na terceira fase, torna-se a pena intermediária em definitiva - 2 (dois) anos de detenção -, por inexistirem causas de aumento e diminuição da pena.

Quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação [CNH] do apelante, o Juízo singular fixou-a em 1 (um) ano, apesar da pena de detenção ter sido fixada no mínimo legal.

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Logo,

impõe-se readequar a pena acessória para o mínimo legal - 2 (dois) meses -, nos termos do art. 293 do CTB.

Sobre as custas processuais, sua aplicação deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção compete ao Juízo da Execução Penal (STJ, AgInt no REsp no 1569916/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2018).

Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP [reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis], impõe-se seja mantida a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara na AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena corporal a 2 (dois) anos de detenção e a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, mantida a substituição da pena corpórea por 2 (duas) restritivas de direito.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição do homicídio culposo na direção de veículo automotor, considerado o período
entre o recebimento da denúncia –
21.3.2014
– e a publicação da sentença –
27.5.2019
–
(CP, arts. 109, V, e 110, § 1o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020